Tribunal: TJPA
Processo: 0874567-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874567-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARY JANE SALES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL EFETIVA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. TEMA 916/STF. AVERBAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu à autora, servidora estadual atualmente efetiva, o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário na SEDUC/PA para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 45%, além do pagamento das diferenças apuradas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular pode ser computado para fins de concessão do ATS; e (ii) estabelecer se a jurisprudência do STF no Tema 916 impede o reconhecimento do vínculo precário para fins de vantagens funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou tese no sentido de que o contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nulo e não gera efeitos jurídicos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

No julgamento do RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou a inaplicabilidade de efeitos jurídicos, inclusive funcionais, ao tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, sendo possível apenas o cômputo do período válido de contratação temporária dentro dos limites legais.

Conforme precedentes do TJPA, apenas o período inicial de até dois anos, previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991, pode ser considerado para fins de ATS, desde que prestado sob vínculo formalmente válido.

A decisão monocrática agravada desconsiderou o marco legal de validade da contratação temporária, ao reconhecer como devido o ATS sobre todo o período laborado, inclusive aquele em que o contrato se encontrava em prorrogação irregular.

Não se nega o direito ao ATS com base em tempo de serviço temporário, desde que este tenha sido prestado sob contrato legalmente válido e dentro do limite temporal permitido pela legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular não pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF.

Apenas o período de até dois anos de vínculo temporário, respeitado o limite legal previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991, pode ser considerado válido para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário, j. 10.08.2016; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; TJPA, MS nº 0807443-41.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874567-06.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARY JANE SALES COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23398117)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23056374 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Pará a averbar o período trabalhado como temporária na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) como de efetivo exercício e, consequentemente, determinou que o percentual de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) fosse majorado para 45%. Além disso, condenou o Estado ao pagamento das diferenças, respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária e juros de mora, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, o agravante sustenta a nulidade da contratação temporária da agravada, com fundamento no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, afirmando que a prorrogação do vínculo precário descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a inconstitucional e impedindo a produção de efeitos jurídicos, inclusive para fins de ATS.

Defende ainda a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, a qual, segundo o agravante, veda o aproveitamento de vínculos temporários para contagem de tempo de serviço.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23962711), na ocasião o agravado expõe a inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 do STF ao caso concreto, por tratarem de hipóteses distintas, notadamente sobre o vínculo de servidores temporários não efetivos, e reitera o entendimento consolidado do TJPA no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de ATS, com base no art. 70, § 1º, e art. 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Fundamenta que, o Agravo Interno constitui tentativa protelatória de rediscussão de matéria já pacificada neste Tribunal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Pará a averbar o período trabalhado como temporária na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) como de efetivo exercício e, consequentemente, determinou que o percentual de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) fosse majorado para 45%. Além disso, condenou o Estado ao pagamento das diferenças, respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária e juros de mora, na Ação Ordinária de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23056374):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido da apelada, garantindo-lhe a contagem do tempo de serviço prestado na condição de temporária para fins de cálculo e pagamento do adicional de tempo de serviço, bem como os valores retroativos não prescritos.

No caso em apreço, observo que a apelada é, atualmente, servidora efetiva, tendo antes prestado serviço ao Estado do Pará como servidora temporária, cujo vínculos precários ocorreram de 20/05/1993 a 11/07/2007. Entretanto, a Administração pública vem desconsiderando o tempo de serviço temporário da autora no que se refere ao pagamento do adicional do tempo de serviço.

O apelante aduz que o pedido pleiteado pela autora viola o princípio da legalidade (art. 70, caput, da CF), pois tenta aplicar, de forma indevida, ao servidor contratado temporariamente os artigos 70 e 131 do RJU, sendo que o RJU somente se aplica àquele que ingressou nos quadros funcionais estatais por concurso público.

Constato que não assiste razão ao argumento levantado pelo apelante, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos artigos. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento. (grifei)

(...)”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Desse modo, conforme ordenamento jurídico mencionado, não há de se estabelecer diferença entre servidor temporário, comissionado e efetivo, no sentido de recebimento da referida vantagem, pois o tempo de serviço público exercido pela autora deve ser considerado independente da forma de admissão ou pagamento. Assim, a apelada fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

No mais, o Estado do Pará afirma em suas razões recursais que o contrato temporário é nulo em razão do excesso de prazo, decorrente de sucessivas prorrogações, logo não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Contudo, não merece acolhimento a alegação do apelante sobre não produção de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo decorrente de sucessivas renovações, visto que a afirmação do STF sobre o Tema 916 e ao Tema 551, estão assentadas sobre situações fático-jurídicas totalmente diversas, de forma que inexistem nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)

Portanto, mantenho a sentença do Juízo a quo em todos os sentidos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, há a necessidade de reforma da decisão monocrática, pois, em julgado recente deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que o ATS será contado no prazo em que a servidora laborou como temporária na vigência válida do seu contrato, ou seja, os dois primeiros anos.

Desse modo, reconheço a necessária reforma da decisão monocrática ora guerreada, no sentido de limitá-la, ao levar em consideração a incidência de decisão monocrática proferida por este Relator em caso semelhante, 0809279-39.2025.8.14.0000, ID n. 28075794, bem como precedente da Seção de Direito Público, nos autos do Mandado de Segurança nº 0807443-41.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025).

Apesar de reconhecida a procedência do tempo de contrato temporária para o cálculo do ATS no caso de servidora antes temporária e atualmente efetiva. É de recente entendimento deste juízo que o tempo a ser contabilizado deve ser o de tempo de contrato válido, precedente à nulidade que se concretiza a partir da renovação excedente aos 2 anos possíveis.

Este entendimento consolidado em decisão monocrática se respalda na decisão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.

Diante desse contexto, atenho-me ao fato de que a sentença recorrida, proferida no 1º grau, reconheceu o direito da servidora autora ao cômputo de ATS (adicional de tempo de serviço) integral, durante todo o período em que laborou como temporária, mesmo na vigência de contrato precário. No entanto, conforme argumentos destacados ao norte, apenas os dois primeiros anos deverão ser computados para o cálculo de ATS.

Destarte, vislumbro motivos suficientes para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIALMENTE para reformar a decisão monocrática de ID n. 23056374, para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantém-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/10/2025